Tribunal: TJMT
Processo: 0002155-59.2012.8.11.0038
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002155-59.2012.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização Trabalhista, Sucumbência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO DAMACENA SANTOS - CPF: 452.892.801-97 (APELADO), SILVIO ARAUJO PEREIRA - CPF: 395.795.141-00 (ADVOGADO), LUZINETE OLIVEIRA VIEIRA JANUARIO - CPF: 349.506.802-34 (APELADO), ELZA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 420.564.461-20 (APELADO), SIMONE MEDEIROS ALVES - CPF: 860.033.212-53 (APELADO), ELIANE FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 474.000.051-20 (APELADO), NILDA HONORATO MOREIRA - CPF: 782.518.691-53 (APELADO), SILVANIA FIDELIS GONCALVES - CPF: 014.507.701-26 (APELADO), CLEONILDA PEDRO DA SILVA - CPF: 839.361.651-49 (APELADO), MIRIAN LIMA DOS SANTOS - CPF: 938.667.201-49 (APELADO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (APELANTE), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (APELANTE), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA – ALTERAÇÃO NA CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELADOS NÃO COMPROVADA – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deferida a justiça gratuita, o benefício somente pode ser revogado, de forma integral ou parcial (art. 98, §5o, do CPC), se a situação de hipossuficiência modificar ou deixar de existir, conforme prevê o art. 98, §3o e art. 99, §2o, ambos do Código de Processual Civil.

Não comprovada a alteração da condição financeira da parte beneficiária, deve o benefício da gratuidade da justiça ser mantido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única daquela Comarca, nos autos da “
Reclamatória Trabalhista n. 0002155-59.2012.8.11.0038
, movida em face do
LUZINETE OLIVEIRA VIEIRA JANUÁRIO e outros
, que julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, VI e artigo 783 combinado com o artigo 771, todos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais sustenta, em síntese, que as partes recorridas obtiveram acréscimo de renda, o que, no seu entender, permite que arquem com o pagamento no tocante aos honorários de sucumbência, que ora são pleiteados.

Ao final, requer seja dado provimento ao presente recurso de apelação cível para modificar a r. sentença, de forma que “
as recorridas/apeladas sejam obrigadas a cumprirem o título judicial executado na ação de origem, devendo ser condenadas a efetuarem o pagamento pro rata de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa”,
bem como que sejam
condenadas ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 4o, inc. III, e § 11o, do CPC”.
(id.171399589)

Ausentes contrarrazões (id. 171399861)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (id.172535697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo,
que julgou extinto o feito consubstanciado em cumprimento de sentença fundado na obrigação de pagar
honorários sucumbenciais
.

Destaco que no presente recurso de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que as apeladas propuseram ação reclamatória trabalhista em desfavor do Município de Arapatunga/MT, que foi julgada improcedente, condenando “
os requerentes ao pagamento das taxas e custas processuais, bem como em honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa
”.

Consignou-se, porém, que em razão da anterior concessão da gratuidade da justiça, estava suspensa a exigibilidade do montante supracitado.

Não houve recurso do
decisum
prolatado, seguindo-se o consequente trânsito em julgado.

Posteriormente, o Município de Araputanga/MT promoveu cumprimento de sentença argumentando “
mudança da situação financeira dos executados
”, bem como a “
necessária revogação dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos
” (Id. 171399854).

Subsequentemente, sobreveio sentença julgando improcedente o cumprimento de sentença, sob a premissa da inexistência do requisito de exigibilidade do título, uma vez que não havia decisão judicial anterior que houvesse revogado a concessão da aludida benesse (Id. 171399858).

Contra esta decisão, a municipalidade interpõe o presente recurso de apelação.

Para tanto, sustenta ser cabível a condenação dos apelados ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que estes obtiveram acréscimo de renda, o que, no seu entender, permite que arquem com o pagamento no tocante aos honorários de sucumbência.

Em análise minuciosa aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não comporta provimento.

Importante ressaltar que o fato de ter sido concedida a justiça gratuita aos apelados na fase de conhecimento não significa que estão isentos do ônus de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, mas sim que a sua exigibilidade ficará suspensa temporariamente, a teor do que dispõe o art. 98, §3o, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.

Como se vê, para a revogação da concessão de gratuidade é necessário que o credor demonstre que a situação de insuficiência de recursos do beneficiário tenha deixado de existir.

Na hipótese dos autos, não há comprovação nos autos de que os executados, ora apelados, tiveram significativa alteração econômica, de maneira a autorizar a revogação do benefício da justiça gratuita.

Tal se dá pois apenas e tão somente fora colacionado aos autos a ficha financeira dos executados, os quais são servidores públicos municipais ocupantes do cargo de Agente Comunitário de Saúde (Id. 171399855).

Vale dizer, nenhum dos recorridos recebe, em média, mais do que R$ 3.000,00 (três mil reais) líquido.

De mais a mais, a tese de que os apelados “
recebem muito acima da média do salário-mínimo
” também não merece prosperar, pois o critério para aferição da hipossuficiência não se dá de maneira objetiva, mas sim com a verificação das peculiaridades do caso concreto.

Dessa forma, não restou comprovada qualquer mudança na condição financeira dos recorridos, o que impossibilita a revogação do benefício anteriormente concedido, nos moldes do art. 98, §5o, do CPC.

Neste sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - AFASTADA - SENTENÇA IMPROCEDENTE ANTE A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ - DIREITO AO RECEBIMENTO DE EVENTUAL DEFASAGEM - APURAÇÃO DO PERCENTUAL POR LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARBITRAMENTO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – OBSERVÂNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4o, II DO CPC - JUROS MORATÓRIOS DE 6% AO ANO ATÉ O ADVENTO DA LEI No 11.960/2009 – POSTERIORMENTE ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADA PELO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL – IPCA-E – REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 810 DO STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – A revogação do benefício da gratuidade de justiça pressupõe a demonstração de que houve alteração na situação financeira do beneficiário, o que, no caso não ocorreu. 2 – Nas demandas em que se manifesta o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 85 do STJ. 3 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a liquidação de sentença para apuração do montante devido. 4 – “Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4a Câmara Cível, julgado em 19.07.2016)”.

5 – Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil/2015. 6 – Juros de mora no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até a data da nova redação do artigo 1o- F da Lei n.9.494/97, instituído pela Lei no 11.960 de 29.06.2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança. 7 – Correção monetária aplicada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de 25/03/2015, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral. (N.U 0051891-32.2015.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 24/01/2018)

Com essas considerações, não comprovada a alteração da condição financeira dos apelados, deve o benefício da gratuidade da justiça ser mantido de forma integral.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024